Tribunal: TJES
Processo: 0001840-67.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001840-67.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR VASCONCELOS MOURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRODUZIDA PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO REFERENTE À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO PODE SER APRECIADA POR ESTA TURMA RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que fixou o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento da demanda e extinguiu o feito com fulcro em suposta incompetência da Justiça Comum para julgamento da demanda. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. Da análise detida dos autos, observo que, de fato, embora o feito tenha tramitado até a prolação da sentença sob rito compatível com o procedimento comum aplicável às varas de Fazenda Pública, inclusive com realização de perícia (vide págs. 170-181 dos autos físicos), o rito foi alterado por ocasião da sentença, estabelecendo-se a adequação ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Contudo, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública, compreendo que, na hipótese, tratou-se de perícia complexa, realizada no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a Autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

4. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002275-95.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: CERLON DA SILVA LOPES AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA .
JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase. 2 . Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.
3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9 .099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
5 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória, de de 2024
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002275-95.2024.8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível).

5. Nesse sentido, compreendo que o procedimento estabelecido durante todo o trâmite processual não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença, a fim de que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum).

6. Ademais, a questão de fundo referente à competência da Justiça do Trabalho resta prejudicada, tendo em vista que eventual impugnação nesse sentido, considerando a inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao presente caso, deve ser apreciada por meio do recurso pertinente à instância recursal competente.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à espécie, devendo retornar os autos à origem para que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum).

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Eminente Relatora para divergir de seu posicionamento, por entender que a r. sentença de extinção merece reforma, conforme os fundamentos que passo a expor:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da natureza do vínculo da autora, Agente Comunitária de Saúde. No caso em tela, observa-se que, quando da entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 051, de 14 de fevereiro de 2006
, a requerente já exercia as funções de agente comunitária sob o regime estatutário/administrativo.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, a competência para processar e julgar causas decorrentes de relação estatutária ou jurídico-administrativa é da Justiça Comum (Estadual ou Federal), e não da Justiça do Trabalho.

No que tange à complexidade da causa em razão da necessidade de prova técnica, entendo que a realização de perícia para aferição de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais Fazendários.

A matéria é objeto de prova técnica simples, perfeitamente compatível com o rito da Lei nº 12.153/2009. O sistema dos Juizados possui mecanismos para a produção de "exame técnico" (art. 10), não havendo complexidade exacerbada que justifique a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, divirjo da Relatora para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de:

ANULAR
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito;

RECONHECER
a competência do Juízo de origem para o processamento do feito;

DETERMINAR
o retorno dos autos à instância inicial para a regular instrução processual, inclusive com a realização da perícia técnica necessária, e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro